Tribunal: TJPA
Processo: 0808208-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808208-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDEMIR XEREGUIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CP –
PRISÃO PREVENTIVA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

1.

O fato, por si só, do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa, nem constituído advogado nos autos da ação penal contra si intentada, não se revela motivação suficiente para a sua custódia cautelar, pois dissociado de qualquer outro elemento concreto que indique a tentativa do coacto se esquivar da ação penal de origem, ainda mais quando o mesmo possui condições pessoas favoráveis, não existindo indícios de que estivesse tentando se furtar à eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal. Precedentes do STJ e deste E. TJPA.

2. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela concessão da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro dia do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Ives Persico de Campos em favor de CLAUDEMIR XEREGUIM, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Narra o impetrante, ter sido decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente em 26 de setembro de 2013, em virtude do mesmo não ter sido localizado para ser citado nos autos da ação penal contra si intentada (proc. nº 0000781-44.2013.8.14.0020), alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como que a manteve, pois inexistentes

seus requisitos autorizadores, não havendo razões à mantença da medida extrema pelo juiz
a quo.

Sustenta ainda a nulidade da citação editalícia do coacto, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, pois não esgotados os meios de localização do paciente, tendo em vista dados equivocados constantes da carta precatória enviada para a Comarca de Osasco, Estado de São Paulo.

Juntou documentos às fls. 09/46, declinando na inicial o endereço de residência do paciente.

Assim, requer liminarmente a revogação do aludido decreto prisional
,
e, no mérito, a concessão em definitivo do
writ.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que esclareceu, às fls. 55/57, em síntese, ter sido o paciente denunciado em 02/04/2013 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inc. II e IV, do CPB, tendo sido o coacto citado por edital em 16/06/2013 e decretada a sua prisão preventiva em 26/09/2013, ocasião em que também foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, estando o mandado respectivo pendente de cumprimento.

Aduziu por fim o magistrado, ter a defesa do paciente apresentado pedido de contramandando em 14/07/2020, tendo tal pleito sido indeferido em 31/07/2020.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, pois ausentes seus requisitos autorizadores, impondo-se sua revogação.

Esclareça-se que embora o impetrante tenha alegado eventual nulidade da citação editalícia do paciente, o mesmo não pleiteou a declaração de nulidade do aludido ato, mas tão somente a revogação da segregação cautelar decretada em desfavor do coacto, pelos argumentos deduzidos na inicial do
writ
.

Dito isto, analisando-se atentamente os autos, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada tão somente em razão do mesmo, citado por edital, não ter apresentado defesa prévia, nem constituído advogado, de modo a assegurar a eventual aplicação da lei penal, bem como o bom andamento da instrução processual.

In casu,
observa-se que o fato delituoso imputado ao paciente, previsto no art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP, ocorreu em 14/04/2012, sendo que o mesmo foi ouvido e qualificado nos autos do inquérito policial no dia seguinte, 15/04/2012, às fls. 72/73, ocasião em que declinou o endereço referido na denúncia.

Verifica-se ainda às fls. 83/84, ter a autoridade policial representado pela prisão cautelar do coacto em 03/08/2012, sob o fundamento de que o mesmo
“apesar de possuir endereço fixo, encontra-se foragido do distrito da culpa, conforme qualificação em anexo, tornando-se assim, improvável, seu comparecimento espontâneo em juízo”; todavia,
não constam informações nos presentes autos quanto ao aludido pleito.

Assim, foi oferecida denúncia contra o paciente em 02/04/2013, às fls. 59/60, e por não ter sido o mesmo localizado para ser citado pessoalmente para responder à acusação, a autoridade inquinada coatora determinou a citação do coacto por meio de edital e, após isso, em 26/05/2013,
ex-vi
às fls. 09, decretou a custódia preventiva do acusado, fundamentando sua decisão no fato do mesmo não ter apresentado defesa, nem constituído advogado,
verbis
:

“(...) 1) Considerando que o acusado, devidamente citado por edital, não apresentou defesa, nem constituiu Advogado,
suspendo o processo e o curso do prazo prescricional
, sem prejuízo da produção antecipada das provas, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

2) Visando resguardar o regular trâmite processual e a devida aplicação da lei penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
(art. 366 c/c art. 311 e ss. do CPP).

3) Expeça-se mandado de prisão. (...)”

A defesa do paciente, após ter tomado conhecimento da ação penal de origem, formulou, em 14/07/2020, pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do coato, tendo sido mantida a sua segregação cautelar em decisão prolatada em 31/07/2020, pelos fundamentos a seguir expendidos,
ex-vi
às fls. 86/89:

“(...) In casu, a materialidade do crime é inconteste diante da localização dos corpos, estes transladados à Belém (fls. 13/14). Ademais, consta nos autos Laudo Cadavérico de Raimundo Filomeno da Silva (fl. 29).

E os indícios de autoria são significativos diante da declaração da testemunha Tanha Maria Farias Moraes (fls. 07/08) ao relatar que o denunciado, Claudemir, o teria confessado que empurrou Raimundo da Silva no Rio e o outro, Célio Trajano, teria se jogado no rio atrás do que havia caído. Outrossim, corrobora a declaração de Roberto Osmarin (fls. 09/10) ao relatar que Claudemir, antes do ocorrido, teria afirmado que, textuais, tinha motivos de sobra para jogar os dois na água.

Diante desse contexto, entendo caracterizada a justa causa da ação penal e
presentes os pressupostos para a decretação da prisão, não tendo ocorrido qualquer mudança no contexto fático ou processual em favor do réu.

Importa assentar o descaso do denunciado com o fato em apuração, o qual sabia do procedimento investigatório acerca dos dois óbitos, inclusive, prestando declaração em sede Policial, em 15/04/2012 (fls. 15/16). Contudo, este se omitiu até então, julho/2020, passados mais de 08 (oito) anos.

Em que pese constar dos autos o fato ser isolado, conforme certidões criminais negativas (fl. 167 e fl. 186), é patente o descompromisso do Denunciado em esclarecer ou ainda tentar se eximir dos fatos a si imputados. O referido comportamento, na interpretação do presente juízo, revela-se como atitude de desdém à vida humana e tentativa de evadir das investigações e, consequentemente, da presente ação penal.

Em análise do pedido de contramandado, à luz do princípio da razoabilidade, observo que a liberação do acusado do mandado de prisão acarretaria, ainda, um descrédito da Justiça, em razão da gravidade dos crimes, seu impacto na sociedade e o longo transcurso de tempo da presente ação penal sem um devido desfecho.

Nesse mesmo sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, EM ESPECIAL NO FATO DE O RÉU JÁ TER AMEAÇADO A VÍTIMA OUTRAS VEZES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 2. No caso, o Magistrado singular apontou elementos concretos de como o paciente, em liberdade, poderia colocar em risco a ordem pública ou atrapalhar a instrução criminal, assentando que a prisão se faz necessária não só para prevenir a prática de novos crimes, mas também como meio de acautelar a credibilidade da Justiça, em razão da gravidade dos crimes e de seu impacto na sociedade. Observo, ainda, que a vítima Edivan Rodrigues Lima, em suas declarações de fls. 13, informa que já foi ameaçado pelo réu em outras ocasiões. Assim, presume-se que em liberdade poderá voltar a atacar a vítima, apresentando o decreto preventivo, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, tem-se que o acórdão tido como ato coator não analisou tal alegação, sendo que o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 532492 SP 2019/0270301-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019)

Assim, verifico a necessidade de manutenção do mandado de prisão decretado à fl. 72. Presente os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante um indicativo processual que reflete a busca do acusado em evadir-se da persecução penal.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONTRAMANDADO, formulado pela defesa de CLAUDEMIR XEREGUIM, presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP, porquanto a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

Conforme se verifica na hipótese, o decreto preventivo fundou-se somente no fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa, nem constituído advogado, o que não respalda motivação suficiente para a segregação cautelar, mantida que foi, sob o fundamento de suposta tentativa do coacto de se evadir da ação penal.

Da análise dos documentos constantes dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indicasse a tentativa do

paciente se evadir da persecução penal, ressaltando-se que o mesmo exerce a atividade de motorista carreteiro no ramo transportadora, “caminhoneiro”, informação essa constante inclusive no inquérito policial, não existindo indícios de que o mesmo estivesse tentando se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal, tanto que ele sequer havia sido citado pessoalmente ou constituído advogado antes do presente ano.

É cediço que a manutenção da prisão cautelar somente se revela imprescindível quando existentes indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, presentes os motivos ensejadores da preventiva previsto no art. 312, do CPP.

In casu,
não se depreende dos autos elementos suficientes que ensejassem a custódia cautelar do paciente, e, portanto, sua manutenção, ainda mais quando o mesmo declinou seu endereço na inicial do
writ
, pois a prisão preventiva é medida de exceção.

Com efeito, embora eventuais condições favoráveis do paciente, invocadas pelo impetrante -
devendo se atentar para o fato de que
o mesmo não possui antecedentes maculados,
ex-vi
às fls. 28 e 46 –, não sejam, isoladamente, suficientes para descaracterizar medida constritiva satisfatoriamente fundamentada, no caso dos autos, como visto, não restaram demonstrados fundamentos concretos que justifiquem a imposição e manutenção da prisão preventiva do ora paciente, o qual, ademais, como dito, ostenta condições pessoais favoráveis que, conjugadas à ausência de requisitos concretos a respaldar a medida excepcional, autorizam a sua revogação.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. "A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão" (HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016).

3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite
, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta
, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

(HC 553.265/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUSPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalta-se, oportunamente, que as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu "
não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.
No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga"
(HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016).

4. Recurso recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.

(RHC 121.400/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APENAS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 366 DO CPP. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO, RATIFICADA A LIMINAR.

1. Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. O art. 366 do Código de Processo Penal apregoa que, se o acusado, citado por edital, não comparecer em Juízo nem constituir advogado, o processo e o prazo prescricional serão suspensos, facultando-se ao magistrado a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do réu. No entanto, ao prever a possibilidade do cárcere preventivo, o dispositivo legal acima mencionado não restabeleceu a prisão provisória obrigatória na ordem jurídica brasileira. Ao revés, vinculou a decretação da medida extrema à presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Na espécie, a determinação de clausura do recorrente decorreu apenas de sua não localização por ocasião da citação, tanto que foi aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal, deixando o Juízo de primeiro grau de apontar concretamente a necessidade da medida extrema de prisão, sendo que, nos moldes da jurisprudência desta Casa, tal fato, que deu ensejo à sua citação por edital, não se confunde com presunção de fuga (Precedentes).

4. Recurso ordinário provido, ratificada a liminar, para revogar a ordem de prisão emanada em desfavor do recorrente na ação penal de que cuidam estes autos, ficando ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, caso se revele necessária.

(RHC 90.120/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

TJPA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO JUSTIFICA CONCRETAMENTE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão que decretou, bem como a que manteve a custódia cautelar do paciente não demonstram, com base em elementos concretos, a real necessidade de manutenção da medida extrema, estando calcadas em fundamentos inidôneos, uma vez que
, ao contrário do que foi dito pelo juízo a quo,
além do coacto não possuir antecedentes criminais, o simples fato de não ter sido localizado para ser citado, encontrando-se em local incerto e não sabido, não constitui motivação suficiente para a sua segregação preventiva, eis que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido (Precedente).

2.

Em que pese as condições pessoais do paciente não servirem, por si sós, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº. 08/TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a real indispensabilidade da prisão preventiva (Precedente).

3.

É perfeitamente cabível, embora não seja recomendada a manutenção da prisão preventiva, a aplicação, sob o manto dos princípios da adequação e da necessidade (art. 282, I

e II, do CPP), de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Ordem concedida, por unanimidade, com aplicação, de ofício, das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal.

(2016.04482121-31, 167.194, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-08)

Logo, inexistindo indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de imposição e manutenção da medida extrema, tratando-se, ainda, de paciente que possui condições pessoas favoráveis, vê-se estar configurado o injusto constrangimento ilegal que o mesmo está na iminência de sofrer, em virtude da ausência de fundamentação idônea à segregação cautelar decretada em seu desfavor,
sem prejuízo de que seja novamente imposta a aludida medida cautelar, caso se verifique a necessidade da mesma no decorrer da instrução.

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/10/2020